Tribunal: TJSP
Processo: 0025154-68.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ACHADO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, teve importante achado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Ademais,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ACHADO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, teve importante achado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Ademais, o histórico prisional também é desabonador, com o cometimento de novos crimes após ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória e progressão de regime. 3. Não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, prematura a concessão da progressão de regime.
Agravo defensivo desprovido.